Tribunal: TJSP
Processo: 1002776-73.2016.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de que o acórdão é nulo, eis que o julgamento foi realizado na sua forma virtual, ausente consideração da oposição expressa formulada – Existência de declaração de estado de pandemia relacionada ao vírus COVID-19 – Medidas de distanciamento laboral adotadas pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça cuja continuidade é indefinida - Princípio da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de que o acórdão é nulo, eis que o julgamento foi realizado na sua forma virtual, ausente consideração da oposição expressa formulada – Existência de declaração de estado de pandemia relacionada ao vírus COVID-19 – Medidas de distanciamento laboral adotadas pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça cuja continuidade é indefinida - Princípio da celeridade processual observado - Recurso distribuído em fevereiro de 2017 – Intimação prévia desnecessária diante do processamento eletrônico dos autos que se perfaz há tempos - Alegação de vícios – Inocorrência - Insistência na tese sufragada - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da questão - Caráter infringente do recurso evidenciado - Embargos de Declaração Rejeitados.